Tribunal: TJSP
Processo: 2216185-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE RISCO GRAVE OU INCERTA REPARAÇÃO - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2216185-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FRANCO ZAMPIERI e OSNER ZAMPIERI, é agravado
AM/PM COMESTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216185-37.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FRANCO ZAMPIERI E OUTRO
AGRAVADA: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO F.R. DE SANTO AMARO
8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41461
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO DECISÃO
QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM
EFEITO SUSPENSIVO ARTIGO 919 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

AUSÊNCIA
DE
RISCO
GRAVE
OU
INCERTA REPARAÇÃO - EXECUÇÃO
NÃO GARANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 27 que recepcionou os embargos executórios,
sem conceder o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do CPC.
Buscam os Agravantes a reforma do
pronunciamento, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores
para a concessão do efeito suspensivo. Afirmam que a carta de fiança e os
bens oferecidos à penhora são suficientes para garantir o juízo, e, que a
continuação da execução será extremamente gravosa para os Agravantes
e a sua suspensão não trará qualquer prejuízo para a Agravada.
Recurso inicialmente processado pela
16a Câmara de Direito Privado e redistribuído a esta Câmara por
determinação de fls. 43/44 de relatoria do E. Desembargador Simões de
Vergueiro, em razão de conexão, sem concessão de liminar (fls. 55) e
com resposta da Agravada a fls. 58/61.
É o relatório.

O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, qual seja, contrato de franquia, objetivando o pagamento de
royalties e taxa de publicidade no valor de R$ 43.429,03 (quarenta e três
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos).
A decisão agravada deixou de conceder
efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes,
motivo pelo qual se insurge, os ora recorrentes, alegando ter garantido o
juízo, e, ter demonstrado que a continuidade da execução será
extremamente gravosa aos agravantes.
A regra estampada no artigo 919, do
Código de Processo Civil preceitua que: “Os embargos do executado
não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. (...)”.
No caso dos autos, não se mostra
razoável que a execução tenha seu prosseguimento suspenso. Não há
elementos hábeis a demonstrar que a ausência de efeito suspensivo aos
embargos possa causar aos agravantes lesão grave e de difícil reparação.
Por conseguinte, não se mostra plausível
que a presente execução tenha seu curso suspenso em razão de suposta
prática de usura, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade do
direito alegado pelos embargantes, tampouco demonstrado o risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, assim como no diploma
processual anterior, o atual artigo 919 condiciona a atribuição do efeito
suspensivo aos embargos não apenas aos requisitos da tutela provisória,
mas também com o conectivo 'e' à garantia da execução.
Nesse contexto, para haver a penhora dos
bens oferecidos pelos executados, há necessidade da concordância da
parte contrária, o que não se obteve no presente caso (fls. 629).
Portanto, a presente situação não se

enquadra como exceção a permitir a aplicação do § 1o do artigo 919, do
Código de Processo Civil.
Sendo assim, plenamente aplicável à
espécie a regra geral que determina a recepção dos embargos sem efeito
suspensivo.
Nego, pois, provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR